Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-90.2024.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória cumulada com repetição e indébito. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Empréstimo consignado. Juros remuneratórios. Alegação de imposição de juros superiores aos autorizados pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, modificada pela Instrução Normativa no 125/2021. Juros mensais máximos de 2,14%. Limite previsto na Instrução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória cumulada com repetição e indébito. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Empréstimo consignado. Juros remuneratórios. Alegação de imposição de juros superiores aos autorizados pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, modificada pela Instrução Normativa no 125/2021. Juros mensais máximos de 2,14%. Limite previsto na Instrução Normativa respeitado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.